Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722924-22.2019.8.07.0003 APELANTE: MARCELLE FERNANDES GONCALVES, EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA APELADO: EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA, MARCELLE FERNANDES GONCALVES DECISÃO A ré formulou pedido de gratuidade de justiça quando da apresentação da contestação (id. 45367858, págs. 6/8), o qual não foi analisado no Primeiro Grau, por isso reitera o pedido nas razões da apelação, junta documentos (ids. 45368110, págs. 5/6, e 45368120 a 45368127) e não efetua o recolhimento do preparo. Diante da impugnação dos referidos documentos pelos autores em contrarrazões (id. 45368128, págs. 3/5), a ré foi intimada para esclarecer sua situação econômica e, querendo, apresentar outros documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência financeira (id. 46353694), mas não se manifestou (id. 47006423). Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, do CPC/2015 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§ 3o: 9. Comprovação de insuficiência. [...] O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoa natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, § 2o, do CPC/2015 dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...]” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Os documentos mais recentes juntados com a apelação e com as contrarrazões ao recurso dos autores demonstram que a ré exerce o cargo de Auxiliar de Serviços a Passageiros, sem a informação de qual é o empregador, e recebe o salário líquido de aproximadamente R$ 900,00 (id. 45368111). Por outro lado, em que pesem as declarações de hipossuficiência financeira (id. 45368120) e de isenção do imposto de renda (id. 45368121), a ré apresenta extrato de conta corrente com movimentação baixa de valores, mas que recebeu transferências de outra conta bancária de sua titularidade (id. 45368123, págs. 4 e 7), cujos extratos não foram apresentados, por isso não é possível aferir se o emprego como Auxiliar de Serviços a Passageiros representa sua única fonte de renda. Além disso, conforme boletim de ocorrência e fotos do dia do acidente de trânsito, o automóvel Lifan X60 1.8 16V, placa PAI-4519, ano 2013, modelo 2014 (ids. 45366608, pág. 2, e 45367887, págs. 3/8), envolvido no atropelamento, está vinculado à ré. Reprise-se que a ré foi intimada a prestar os esclarecimentos sobre a existência de outra conta corrente de sua titularidade e a apresentar outros documentos destinados à comprovação da sua hipossuficiência financeira, mas não se manifestou. Em conclusão, não ficou demonstrada a alegada incapacidade financeira da ré para o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante-ré para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora